Tribunal: TJMT
Processo: 1017488-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017488-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A.
AGRAVADO: SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, ante a prevenção, noticiada na certidão de Id. n.o 54870472, decorrente do Recurso de no 1018508-33.2019.8.11.0000.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS